Tribunal: TJDFT
Processo: 0005409-48.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. TRÊS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS AFETADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que os acusados praticaram o crime de estelionato consistente na disposição de coisa alheia como própria, pois agiram fraudulentamente, utilizando-se de documentos públicos falsificados, visando a manter as vítimas em erro, ao venderem imóveis alheios como se próprios fossem (art. 171, §2o, I, CP).
2. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo.
3. Tendo em vista que os réus praticaram três crimes de estelionato, atingindo o patrimônio de três vítimas distintas, deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto), em razão da continuidade delitiva.
4. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.